Tribunal: STF
Processo: ARE 1578517
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE. TEMA 911 DO STF. REAJUSTE INDEVIDO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COBRANÇA DEVIDA APENAS A PARTIR DE OUTUBRO DE 2022. LEI MUNICIPAL Nº 1013/2022. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS 09, 13, 18 E 24 DA SDP. HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM GRAU DE RECURSO. REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DOS ENTES PÚBLICOS PREJUDICADOS. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Do cerceamento de defesa. Reconhecida a prescindibilidade de perícia técnica atuarial, o indeferimento de sua realização não configura cerceamento de defesa, porquanto é dada ao magistrado, enquanto destinatário final das provas, com escorço no princípio da livre admissibilidade da prova consagrado no art. 130 do Código de Processo Civil, a prerrogativa de determinar ou não a produção probatória, inadmitindo aquilo que considerar despiciendo ao solucionar do deslinde ou que entender meramente protelatório. Preliminar rejeitada.



    2. Do mérito. In casu, discute-se o direito da autora, servidora pública municipal aposentada do cargo de provimento efetivo de Professor do Município de São José da Coroa Grande, à atualização do piso salarial do magistério no percentual de 33,24% (trinta e três vírgula vinte e quatro por cento), bem como à suspensão da contribuição extraordinária sobre a aposentadoria da autora, por suposta ausência de legislação.



    3. O artigo 149, §1º, da CF/88 autoriza que os Municípios instituam diretamente, por meio de lei, a contribuição para custeio do regime previdenciário próprio dos seus servidores, com previsão de que poderá ser cobrada a contribuição também dos inativos, inclusive com base no valor dos respectivos proventos.



    4. A incidência das alíquotas sobre o valor que superar um salário mínimo diz respeito à contribuição extraordinária, possível nos casos em que há déficit atuarial, como prevê o art. 149, parágrafos 1º-A, 1º-B e 1º-C da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda Constitucional nº 103 de 2019.



    5. Em consonância com a Emenda Constitucional nº 109/2019, o Município de São José da Coroa Grande editou as Leis Municipais nºs 979/2020 e 1013/2022. Assim, também no âmbito municipal é permitida a cobrança de alíquotas extraordinárias em caso de déficit atuarial, nos termos dos referidos dispositivos.



    6. Com efeito, o fundamento de validade da exação está, pois, na CF/88, que dá respaldo à cobrança em questão. Ressalte-se que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso que deu origem ao Tema nº 933, fixou as seguintes teses, cuja observância é obrigatória, na forma do art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil: "1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.”



    7. No caso específico, a Lei Municipal nº 979/2020 não previu a incidência de contribuição ordinária extensível aos inativos com vencimento acima de um salário-mínimo, apenas manteve a alíquota de 14% para os servidores municipais. Assim, a referida norma não trouxe disposição expressa para a cobrança da contribuição previdenciária dos aposentados que percebiam valor interior ao teto do Regime Geral de Previdência Social, devendo, portanto, permanecer a regra do §18 do art. 40 da Constituição Federal.



    8. Entretanto, com o advento da Lei Municipal nº 1013/2022, restou possível a cobrança da contribuição dos inativos que percebem vencimentos acima do teto do RGPS. Em caso de déficit atuarial, a citada norma estabeleceu que incidirá 14% (quatorze por cento) sobre o valor dos proventos de aposentadorias ou pensões que superem o salário mínimo federal vigente. 



    9. Destarte, correta a sentença que definiu como marco inicial da exação a publicação da Lei Municipal nº 1013/2022, em 08 de julho de 2022, respeitando-se, contudo, o princípio da noventena, devendo ser devolvidos os valores descontados a partir de sua incidência até 08 de outubro de 2022.



    10. Sobre a efetiva existência do déficit atuarial, o CORPREV colacionou aos autos o Relatório de Avaliação Atuarial, com Parecer que apresenta déficit técnico no valor de R$ 165.485.084,15 em 2022, corroborando a necessidade da contribuição extraordinária prevista no art. 54, § 2º, da Lei nº 1013/2022.



    11. Portanto, evidenciado o déficit atuarial e diante da solidariedade em que se fundamenta a previdência social, cabe também ao servidor inativo o pagamento de sua contribuição sob pena de restar esvaziado o próprio sistema que o beneficia.



    12. Dessa forma, aplicado o entendimento acima, fica patente a ausência de qualquer vício na contribuição previdenciária incidente sobre os proventos da parte recorrente, devendo, porém, ser repetido o indébito a partir de sua incidência sem o respaldo legal até 08 de outubro de 2022, quando o desconto foi autorizado pela Lei Municipal nº 1013/2022.



    13. Quanto ao pedido autoral acerca da atualização do piso salarial do magistério no percentual de 33,24% (trinta e três vírgula vinte e quatro por cento), a sentença julgou improcedente o pedido formulado na inicial, por entender que o piso nacional só deve repercutir sobre os vencimentos da carreira que sejam inferiores a ele, não se estendendo àqueles que percebem valores superiores, pois já auferem o mínimo necessário previsto na legislação nacional.



    14. Com efeito, o piso salarial profissional nacional foi instituído em todo território nacional a partir da Lei Federal nº 11.738/2008. Imprescindível salientar que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, julgou Recurso Repetitivo, originando a seguinte Tese (Tema 911): “A Lei nº. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (g.n.)



    15. A Autora pretende o reajuste do piso nacional no percentual de 33,24%, reajuste que foi feito do ano 2021 para o ano de 2022 pelo Governo Federal. No entanto, as suas fichas financeiras demonstram que esta percebe além do piso estabelecido para o período pleiteado. O piso do magistério para o ano de 2021 era de R$ 2.886,24 e em 2022 passou para R$ 3.845,63, enquanto a ex-servidora demonstrou em suas fichas financeiras que percebeu no referido período, proventos de R$ 4.213,35 e R$ 4.310,60.



    16. Outrossim, como visto na Tese firmada pelo STJ, não há determinação expressa, na Lei Federal, prevendo a incidência automática do reajuste em toda a carreira, de modo que a autora não possui direito ao reajuste pleiteado, vez que já recebe seus proventos em valor superior ao Piso Nacional, conforme demonstrativos de pagamento acostados à inicial.



    17. Conclui-se, por conseguinte, que a sentença merece ser mantida quanto à improcedência do reajuste pleiteado, bem como no que concerne à devolução das contribuições descontadas sem adevida previsão legal, desde o início de sua incidência até 08 de outubro de 2022, quando o desconto passou a ser possível com base na legislação local.



    18. Quanto aos consectários legais da condenação, a sentença deve ser adequada aos Enunciados Administrativos nºs 09, 13, 18 e 24, bem assim no que toca à condenação dos honorários de sucumbência, os quais deverão ser rateados proporcionalmente entre as três partes e fixados somente na liquidação, em conformidade com o que dispõe o art. 85, §4º, inciso II, do CPC, com a ressalva de que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, porém somente a partir da interposição do recurso, vez que, instada pelo Juízo a quo, recolheu as custas devidas, requerendo o benefício neste Juízo ad quem.



    19. Reexame Necessário parcialmente provido, prejudicado os recursos dos entes públicos e Apelo da Autora desprovido, reformando a sentença apenas para determinar que no tocante à correção monetária e juros de mora serão aplicados os Enunciados nº 09, 13, 18 e 24, da SDP, com redação de 11/03/2022, e que a fixação dos honorários se dará quando da liquidação do julgado.



    20. Custas a serem rateadas pelas partes, proporcionalmente, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora, a partir da interposição do recurso, face ao benefício da justiça gratuita.



    21. Decisão Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, §§1º e 1º-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente